Tribunal: TJMT
Processo: 1019680-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019680-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA
PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS CHAVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pabline Mayara B. Belfort Medeiros e Manoel Ornellas de Almeida, em favor de Marcelo dos Santos Chaves, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
Aduzem os impetrantes que o paciente possui pena de 26 anos e 9 meses de reclusão, dos quais já cumpriu mais de 14 anos, sendo seu último recolhimento em cárcere na data de 8/5/2011.
Asseveram que, durante o cumprimento da pena realizou trabalho dentro da unidade prisional, remindo 251 [duzentos e cinquenta e um] dias, razão pela qual a progressão de regime para o semiaberto se deu em 15/1/2019.
Sustentam que, em 21/11/2019, o juízo da execução penal da Comarca de Rondonópolis verificou a existência de uma guia de execução provisória pendente e, por este motivo, suspendeu a concessão do benefício.
Argumentam que o juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, ora autoridade coatora, realizou audiência de justificação e determinou a regressão definitiva do paciente, alterando a data-base para 27/7/2018, modificando a data de progressão de regime para 6/8/2024.
Contudo, assinalam os impetrantes, em 16/9/2020, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício julgou recurso interposto pela defesa, anulando condenação imposta ao paciente, determinando a expedição do alvará de soltura.
Prosseguem afirmando que comunicou o fato ao juízo da execução, solicitando a reconsideração da decisão que determinou a regressão de regime. Contudo, a autoridade coatora determinou a restituição da guia ao juízo da condenação e elaboração de novo cálculo, mesmo estando o paciente preso ilegalmente há mais de ano e oito meses.
Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.
Eis a síntese do necessário.
Não obstante os argumentos aduzidos pelos combatentes e zelosos impetrantes, verifica-se que a pretensão defensiva, ao fim e ao cabo, é transferir a este Tribunal a análise do pleito deduzido perante a autoridade coatora, usurpando, com isso, a competência do juiz natural da causa.
Convém salientar que a pretensão formulada pela defesa foi protocolada em 17/9/2020, ou seja, na data de ontem, e a despeito das providências determinadas pela autoridade coatora, quais sejam: 1) restituição da guia ao juízo da execução; 2) elaboração de novo cálculo da pena; 3) juntada aos autos do atestado de comportamento carcerário; e, 4) vista dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação, não se verifica nenhum manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada.
A toda a evidência, não há falar em imediata soltura do paciente, com sua colocação no regime semiaberto, sem que haja a comprovação de preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo, não bastando, para tanto, a mera presunção dos impetrantes.
Nessa ordem de ideias, imprescindível que a autoridade coatora se manifeste nos autos, prestando as informações que reputar necessárias, a fim de que se obtenha melhores elementos para o julgamento do presente remédio heroico.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.